Tribunal: TJDFT
Processo: 0038157-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELATIVIZAÇÃO. INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A TRADIÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. IPVA. FATO GERADOR NÃO VERIFICADO. INCUMBÊNCIA DO ADQUIRENTE.
1. Em que pese a inteligência do art. 134 do CTB, a responsabilidade solidária ali prevista deve ser mitigada, mormente considerando que restou comprovado que as infrações de trânsito não foram cometidas pelo antigo proprietário, não sendo crível que se cobre dele multas por atos que não praticou.
2. Não é possível a cobrança de dívida de quem não tem o dever de pagá-la, na medida em que sequer o fato gerador do IPVA pode ser imputado ao primeiro proprietário do automóvel, eis que ocorrida a tradição e que aquele já não mais possuía a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo.
3. Apelo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.